Tribunal: TJSP
Processo: 1010133-91.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. Irrelevância. O pagamento é devido ainda que a contraprestação destinada à seguradora estiver vencida. Inteligência do artigo 7o da Lei no 6.194/74. Exegese da Súmula no 257 do C. STJ. Ausência de distinção em relação ao fato de ser o beneficiário proprietário do veículo causador do dano. Resolução Normativa

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. Irrelevância. O pagamento é devido ainda que a contraprestação destinada à seguradora estiver vencida. Inteligência do artigo 7o da Lei no 6.194/74. Exegese da Súmula no 257 do C. STJ. Ausência de distinção em relação ao fato de ser o beneficiário proprietário do veículo causador do dano. Resolução Normativa do Conselho Nacional de Seguros Privados que não se sobrepõe à lei em sentido formal. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.